Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-33.2022.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Execução de título extrajudicial. Interposição de recurso de apelação. Inadmissibilidade. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Erro grosseiro. O recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação à penhora e determina o prosseguimento do processo é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015,

Ementa:
APELAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Execução de título extrajudicial. Interposição de recurso de apelação. Inadmissibilidade. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Erro grosseiro. O recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação à penhora e determina o prosseguimento do processo é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inadequação da via eleita. RECURSO NÃO CONHECIDO.